Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO VAGA DO FURTO. ELEMENTO ISOLADO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MOTOCICLETA. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU OCULTAÇÃO. METADADOS EXTRAÍDOS DO TELEFONE DO AUTOR. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA ABERTO. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para furto, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do delito de receptação em sua forma qualificada.
2. A confissão de forma isolada nos autos não está apta a formar juízo de convicção necessário à desclassificação ou à absolvição.
3. Sendo possível verificar, dos dados extraídos do telefone do agente, que este recebeu/ocultou a motocicleta furtada para venda posterior e que possuía clara ciência da origem criminosa do bem recebido/ocultado, incabível a desclassificação do crime de receptação para furto simples, sobretudo quando sua confissão for vaga e não relatar os pormenores da dinâmica delitiva do suposto furto.
4. O trânsito em julgado de sentença penal condenatória por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas ocorrido em data posterior a data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
5. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 8 e maior que 4 anos, se o réu for reincidente, possuir maus antecedentes e a conduta social for negativa.
6. Apelação conhecida e não provida.